Tribunal: CARF
Processo: 10552.000280/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000280/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
KINKOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não há de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11.904 - 7a
Turma da DRJ/POA, fls. 151 a 158.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000280/2007-48
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000280/2007-48

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
KINKOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. foi notificada, através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° DEBCAD 37.021.196-0, de 16 de outubro
de 2006, a recolher as seguintes exações:
a) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e contribuições de
terceiros (no caso, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, o
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o Serviço Social do
Comércio - SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE) incidentes
sobre pagamentos efetuados a segurados empregados e segurados contribuintes
individuais (a.1) relativas às competências abril de 2002, junho de 2002 a setembro de
2003, abril de 2004, dezembro de 2004 a junho de 2006, incluídas no Levantamento FP;
e (a.2) relativas às competências março de 2002, abril de 2002, dezembro de 2002,
janeiro de 2003, outubro de 2003 a fevereiro de 2004, abril de 2004 a janeiro de 2005,
agosto de 2005 e dezembro de 2005, incluídas no Levantamento FP1; e
b) contribuições previdenciárias, parte dos segurados e parte patronal, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e contribuições
de terceiros (b.1) incidentes sobre valores correspondentes ao fornecimento de
alimentação a segurados empregados, relativas às competências julho de 2001 a junho
de 2006, incluídas no Levantamento ALI; e (b.2) incidentes sobre pagamentos efetuados
a segurados empregados, a titulo de “Dia do Comerciário”, relativas às competências
outubro de 2001, outubro de 2002, outubro de 2003, outubro de 2004 e outubro de
2005, incluídas no Levantamento DC.
As contribuições do Levantamento FP foram declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP; as
dos demais levantamentos, não.
A empresa foi, ainda, notificada a recolher diferença de acréscimos legais
correspondente ao recolhimento em atraso de contribuições da competência setembro de
2003, incluída no Levantamento DAL.
O lançamento atingiu o montante de R$ 239.598,85 (duzentos e trinta e nove mil,
quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), valor consolidado em 13
de outubro de 2006.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 98/ 136.
A ciência da NFLD ocorreu em 16 de outubro de 2006, e a protocolização da
impugnação, sob o n.° 35474007050/2006-92, em 31 de outubro de 2006.
Alega, inicialmente, que a União Federal, desobedecendo ao que preceitua o art. 195 da
Constituição Federal, criou contribuições sobre o faturamento, a folha de salários e
sobre o lucro, quando o correto seria estas três exações estarem inseridas em um
contexto único, ou seja, em uma única contribuição.
Em sequência, questiona a exigência da contribuição previdenciária para o custeio do
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT e, bem assim, das contribuições para o INCRA,
o SESC, o SENAC e o SEBRAE.
Insurge-se, ainda, contra a aplicação da taxa SELIC a título de juros de mora.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000280/2007-48

Por último, alega cerceado o seu direito de defesa, assegurado no art. 5.°, inciso LV, da
Constituição Federal, na medida em que o art. 6.° da Lei n.° 8.218/91 e o art. 60 da Lei
n.°
8.383/91
impõem multas progressivas, pelo só fato de impugnar
administrativamente a exigência fiscal. Ademais, estando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional -
CTN, não há como admitir que o exercício do direito de defesa possa ser motivo de
agravamento das sanções administrativas.
Ao final, a empresa requer seja julgada improcedente a NFLD, ou, sucessivamente,
declaradas indevidas as exigências relativas às contribuições ao SAT, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE, e à imputação de SELIC, a título de juros, além de reduzida a
multa aplicada, ante o mencionado cerceamento de defesa.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: contribuições previdenciárias e de terceiros.
Data do fato gerador: 01/07/2001 a 30/06/2006.
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NF LD n.° 37.021.196-0.
Ementa:
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada
para a Administração Pública.
2. RAT. Fixada pelo legislador a hipótese de incidência da contribuição
destinada ao RAT, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade
tributária no tocante à definição, através de decreto regulamentador, do que
seja atividade preponderante da empresa para fins de classificação do grau de
risco.
3. INCRA. As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento da
contribuição para o INCRA, calculada à alíquota de 0,2%, sem prejuízo das
demais exações devidas a terceiros.
4. SESC E SENAC. A empresa, por não ser de natureza eminentemente civil,
não aproveita o contido no Parecer MPAS/CJ/n.° 1.861/99, vigente até
dezembro de 2002, estando obrigada ao pagamento das contribuições para o
SESC e o SENAC.
5. SEBRAE. A empresa, por estar obrigada ao pagamento das contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC, está também sujeita ao pagamento da
contribuição para o SEBRAE, instituída sob a forma de adicional àquelas
exações.
6. MULTA E JUROS DE MORA. A inclusão de contribuições sociais e outras
importâncias em NFLD dá ensejo à incidência de juros de mora equivalentes à
taxa SELIC, sobre o seu valor atualizado, e multa de mora, ambos de caráter
irrelevável.
7. CERCEAMENTO DE DEFESA. A forma de incidência da multa de mora
não constitui cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, na medida em
que não impede, nem traz qualquer prejuízo ao seu exercício.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000280/2007-48

Lançamento procedente.
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 167 a 193, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Apesar de não constar no recurso voluntário a data de sua protocolização, ao se
analisar os autos do processo, observa-se que, de acordo com as telas do Sistema informatizado
de Protocolo, fls. 213, do sistema que consulta aos dados identificadores do processo, fls. 235 e
236 e com o termo de juntada de documentos (fls. 237), a referida protocolização ocorreu em
13/12/2007.
Por conta disso, considerando que a ciência ao acórdão ocorreu em 12/11/2007,
conforme o AR anexo às fls. 165 e 166, o prazo máximo para a apresentação do recurso
voluntário seria o dia 12/12/2007, deduz-se então que o presente recurso foi formalizado fora do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, daí por que não devo conhecê-lo e, por
este motivo, considero-o intempestivo.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço do presente
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000280/2007-48

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital